Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBJETO. MODULAÇÃO DE ALÍQUOTAS DO ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA. ALÍQUOTAS. DESCONFORMIDADE CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE CONSTITUCIONALMENTE ALBERGADO (CF, art. 155, §2o, III). CONTROLE DAS ALÍQUOTAS ESTABELECIDAS PELA LEI DO ICMS (LEI DISTRITAL No 1.254/96). ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR AO DAS OPERAÇOES EM GERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 745/STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO MANEJADA ANTES DA DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO PARADIGMA (RE 714139 - STF). APLICAÇÃO AO CASO. NECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. TAXA SELIC. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, CONSOANTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, SEM CUMULAÇÃO COM JUROS. FÓRMULA DEFINIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. FIXAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. ESCALONAMENTO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. CÉDITO TRIBUTÁRIO. INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Reconhecida a inconstitucionalidade das alíquotas de 21% (vinte e um por cento) e de 28% (vinte e oito por cento), do ICMS, respectivamente, sobre serviços de energia elétrica e de telecomunicação, e determinada a aplicação da alíquota geral de 17% (dezessete por cento) até 17/01/2016, e a alíquota geral de 18% (dezoito por cento) a partir de então, implicando a germinação de indébito tributário quanto aos valores pagos a mais a esse título, a repetição do indevidamente exigido e solvido pelo contribuinte, diante da natureza do importe vertido e que deve ser repetido, deve ser realizada preferencialmente sob a forma de compensação financeira, consoante a regulação legal que pauta a repetição de indébitos por parte da Fazenda Pública, notadamente se o contribuinte optara por essa fórmula de restituição (Lei Distrital no 4.567/11, art. 81; STJ, Súmula 461).
6. Embargos do réu conhecidos e desprovidos. Embargos da autora conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.